Tribunal: STF
Processo: HC 201185
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Crimes de roubo qualificados tentados e consumados. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 660.710, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelos crimes previstos no art. 157, § 2º, II e III, e § 2º-A, I c/c o art. 14, II; art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I; e art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, todos do Código Penal. Em 06.05.2020, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do acusado.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins (TJ/TO). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 660.710, Ministro Joel Ilan Paciornik indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, destacando a ausência de contemporaneidade entre a data dos fatos e a data da decretação da custódia.
    5. Prossegue a narrativa para afirmar que o Juízo de origem substituiu a prisão preventiva de todos os corréus pela prisão domiciliar. De modo que “deve haver extensão do benefício concedido aos corréus, seja no caso dos libertados em razão da Pandemia de COVID-19, seja pelos que foram soltos na última audiência, quando o magistrado de piso reformulou seu entendimento e entendeu ausente os requisitos da prisão preventiva dos corréus”. 
    6. A defesa requer a concessão da ordem para determinar: “a) reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa; b) reconhecimento da extemporaneidade dos fatos para com o decreto prisional e consequente ausência de reanálise da necessidade da manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 316, § único; c) substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, como garantido a dois dos corréus; d) extensão ao paciente dos benefícios concedidos aos corréus”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    12. Ainda que assim não fosse, o STF possui entendimento no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    13. No caso, tal como assentou o Tribunal estadual, “a audiência de instrução foi sim realizada no dia 08/04/2021, procedendo a oitiva de 11 (onze) pessoas, entre vítimas e testemunhas arroladas pela acusação e defesas dos réus, sendo, ao final, concedido o prazo de 5 (cinco) dias para as partes se manifestarem sobre a necessidade das vítimas e testemunhas faltantes, conforme se verifica da leitura do Termo de Audiência acostado ao evento 119 da ação penal originária (0003024-20.2020.8.27.2714). Sobre o ponto, nessa análise preliminar, não verifico a alteração do cenário fático a ensejar o alegado excesso de prazo, uma vez que Magistrado singular vem emprestando o devido impulsionamento do feito, inexistindo o alegado o retardo na marcha processual”.
    14. Quanto ao mais, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo TJ/TO de que, “[n]o que tange ao pleito de extensão do benefício da liberdade dado aos corréus, nessa análise perfunctória, não observo de plano a identidade de situações a ensejar a isonomia de tratamento pretendida pelo Paciente. Isto porque, a extensão somente pode ser concedida quando os pacientes estiverem em situação semelhante, o que, aparentemente, não é o caso dos autos” (grifos acrescentados). Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva neste ponto.
    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 06 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator